Tribunal: STF
Processo: RHC 58544
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
CRIME SOCIETARIO. NÃO E SEMPRE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO DISPÕE, NO
LIMIAR DA AÇÃO PENAL, DE ELEMENTOS PROBATORIOS QUE LHE PERMITAM
DISCRIMINAR A PARTICIPAÇÃO QUE CADA SOCIO TEVE NO DELITO
SOCIETARIO. NEM POR ISSO ESTARA IMPEDIDO DE OFERECER DENUNCIA
CONTRA TODOS OS RESPONSAVEIS PELA FIRMA. CONSTITUI CONDIÇÃO
IMPOSSIVEL DE SER EXIGIDA O PLENO CONHECIMENTO DAS DELIBERAÇÕES
TOMADAS NA PRIVACIDADE DOS ÓRGÃOS DE "ADMINISTRAÇÃO. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.